Tribunal: TJPA
Processo: 0809011-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809011-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MAURY DE MORAES NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OU CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 310 DO CPP. LIMINAR DEFERIDA. PRECEDENTES DO STF. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

MAURY DE MORAES NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0807686-90.2022.8.14.0028.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 09/06/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 157 do CP. Esse flagrante fora comunicado à autoridade coatora em 10/06/2022 e, até a impetração deste
mandamus
em 24/06/2022,
não fora realizada a audiência de custódia, em clara afronta ao art. 310 do CPP
.

Destacam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa em Rondon do Pará, trabalho lícito, fazendo uso de medicamentos contínuos para tratar acidente de veículo automotor ocorrido em 2018.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja relaxada a prisão do paciente e expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão judicial, a desembargadora plantonista Kédima Pacífico Lyra
deferiu a liminar requerida
em 25/06/2022 (ID nº 10032521).

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Considerando o equívoco dos impetrantes na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 10437128).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(ID nº 10477108).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida pela eminente desembargadora Kédima Pacífico Lyra em sede de plantão judiciário.

Averbo que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
“toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II).”.

A Suprema Corte consignou, ainda, que
“a ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado”
(STF, HC n. 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 06/10/2020).

No caso sub judice, constato flagrante ilegalidade, eis que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado de roubo simples, em 09/06/2022 e, embora a prisão em flagrante tenha sido comunicada à autoridade coatora em 10/06/2022, até o momento da impetração deste
mandamus
, o coacto não fora submetido à audiência de custódia, o que afronta o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, ante o injustificado excesso de prazo para a realização do ato, a ensejar o imediato relaxamento da segregação impugnada.

Em informações, a autoridade coatora averbou que lhe foi erroneamente endereçado o inquérito policial nº 0807686-90.2022.8.14.0028 que originou a presente ação penal. Prosseguiu afirmando que, em 27/07/2022, o procedimento investigativo foi encaminhado à 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe, constatei que, em 29/07/2022, fora oferecida denúncia, estando pendente de análise.

De fato, Consigne-se, por oportuno, que após análise dos autos de inquérito policial nº 0807686-90.2022.8.14.0028, não se verificou nenhuma motivação idônea justificada pela autoridade impetrada para a não realização do ato processual, tampouco houve pronunciamento jurisdicional acerca da homologação do flagrante e sua eventual conversão em prisão preventiva, sendo certo que tal omissão pode implicar em possível responsabilização administrativa, civil e penal da autoridade que a deu causa, conforme disposto no §3º do art. 310 do CPP.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida pela desembargadora plantonista Kédima Pacífico Lyra
, no sentido de relaxar a prisão em flagrante do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/08/2022